Tribunal: STF
Processo: RHC 268859
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Busca pessoal. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade.  Abrandamento de regime de cumprimento de pena. Não cabimento. Reincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danilo Nascimento da Silva Tartari contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.040.099/SP (evento 53).
	
O recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 14 e 15).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que, “em que pese o caráter restritivo que atualmente tem se imposto ao conhecimento dos habeas corpus no âmbito dos Tribunais Superiores, é certo que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm, de maneira sistemática, admitido a utilização do habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, se o impetrante apontar ilegalidade evidente ou teratologia hábil a justificar a concessão da ordem de ofício”. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia seja determinado o conhecimento do writ.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 53):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade apta a justificar concessão de ofício. O acórdão de origem descreve contexto fático de fundadas razões para a abordagem e a busca pessoal, com dispensa de sacola contendo diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de apreensão de dinheiro, em local conhecido por tráfico. Ademais, foi fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência do agravante. 
4. Agravo regimental improvido.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 53):

“(...)
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se o trânsito em julgado da condenação, conforme destacado pela própria defesa (fl. 20). 
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 34-40, grifei):
O recorrente foi denunciado por tráfico de entorpecentes. Isso porque, por volta dos 40 minutos do dia 5 de janeiro de 2023, na Rua Dracena, altura do n. 230, na cidade de Campinas, DANILO, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, trazia consigo 63 porções de cocaína, com peso líquido de 23 gramas, 10 porções de maconha, com peso líquido de 46,4 gramas, e 2 porções de crack, com peso líquido de 0,47 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]
O conjunto probatório, a despeito das alegações defensivas, não deixa dúvida de que o recorrente efetivamente estava envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes. A responsabilidade de DANILO é incontestável. Policiais militares estavam em patrulhamento, depois da meia-noite, por local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o acusado sozinho e parado na via pública. Ele, ao notar a presença dos policiais, jogou uma sacola que carregava ao chão, de modo que foi abordado. Em revista pessoal, na posse do recorrente foi encontrada a quantia de R$ 102,00 em dinheiro, além de sete porções de cocaína e uma de maconha. Na sacola por ele jogada, os policiais localizaram mais 56 porções de cocaína, 9 de maconha e 2 de crack.
Destaque-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e precisos, não havendo nos autos qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade nas condutas dos policiais.
[...] 
A defesa questiona a licitude da diligência policial, ao argumento de que houve abordagem sem fundadas suspeitas que a justificassem. 
Nada mais equivocado.
Não há dúvida de que DANILO foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas, após ter sido visto parado ali, durante a madrugada, e jogado uma sacola ao chão ao notar a presença dos policiais. O acusado, portanto, não foi abordado apenas por estar em local conhecido como ponto de venda de drogas. Isso foi somente um dos fatores sopesados pelos agentes públicos para decidirem pela abordagem. E tal circunstância, aliada ao fato de o recorrente ter sido visto parado ali durante a madrugada e ao fato de ter jogado uma sacola ao chão ao notar a aproximação dos policiais, formou um conjunto de fatores que motivaram a abordagem. A percepção demonstrada pelos policiais, portanto, nada tem de ilegítima. Decorre da experiência diária de quem lida com criminosos e não pode ser desprezada.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado, ao avistar os agentes públicos em região conhecida como ponto de venda de drogas, dispensou uma sacola que continha 63 porções de cocaína, com peso líquido de 23 g; 10 porções de maconha, com peso líquido de 46,4 g; e 2 porções de crack, com peso líquido de 0,47 g, em seu interior.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
Com a mesma orientação, observa-se o entendimento do Plenário da Corte Suprema:
(...)
De igual modo, o Tribunal de origem afastou o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Vejam-se, por oportuno, trechos do acórdão impugnado (fls. 41-42, grifei):
E, no caso dos autos, a reação do réu ao ser visto parado em local conhecido como ponto de venda de drogas e jogar uma sacola ao chão ao notar a aproximação dos policiais, justificava a fundada suspeita exigida para a abordagem e revista pessoal. 
Não há dúvida, pois, de que as porções de cocaína, crack e maconha apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao consumo de terceiros, diante da quantidade; da variedade; da forma de acondicionamento, em porções individuais, prontas para a venda no varejo; do local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas; e da apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação lícita de origem. 
Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, cabe ao Juízo, ao avaliar se a droga se destina ao consumo pessoal, considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se deu a ação, bem como as circunstâncias sociais, pessoais e os antecedentes do agente. 
Como destacado pelo Tribunal local, a quantidade de droga apreendida foi considerada em conjunto com outros fatores, como a forma de acondicionamento e a diversidade das substâncias, a prisão em local conhecido pelo tráfico de drogas e a apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, que indicam finalidade de mercancia, inviabilizando a desclassificação da conduta imputada. Esse entendimento encontra respaldo no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, além de estar alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte Superior em situações análogas.
(...)
Igualmente, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada no pedido de desclassificação criminal, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
(...)
Por fim, embora o ora agravante tenha sido condenado à pena inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, com base na reincidência do acusado (fl. 43). Sobre o tema:
(...)
Logo, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido.” (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”(HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025 - grifei)

Ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Ao exame dos autos, verifico que a busca pessoal decorreu de fundadas razões, porquanto o recorrente foi avistado pelos agentes policiais em região conhecida como ponto de venda de drogas, dispensando uma sacola que continha 63 porções de cocaína, com peso líquido de 23 g; 10 porções de maconha, com peso líquido de 46,4 g; e 2 porções de crack, com peso líquido de 0,47 g, em seu interior (evento 53).

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP,   cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Outrossim, a Corte Superior, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de tráfico, consignou que “a quantidade de droga apreendida foi considerada em conjunto com outros fatores, como a forma de acondicionamento e a diversidade das substâncias, a prisão em local conhecido pelo tráfico de drogas e a apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, que indicam finalidade de mercancia, inviabilizando a desclassificação da conduta imputada”. Ademais, asseverou mostrar-se inviável o acolhimento da pretensão fundada no pedido de desclassificação criminal, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.

Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente